Tribunal: TJMT
Processo: 1030002-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030002-24.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONICLEITON CASO FERNANDES - CPF: 003.349.501-71 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1030002-24.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: RONICLEITON CASO FERNANDES

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –– INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE (APELANTE) – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – CONSTATAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, extrai-se do Sistema PJe e da certidão da Secretaria
“[...] que a r. decisão foi disponibilizado no DJE em 26/04/2024 e considerado publicado em: 29/04/2024, sendo que o sistema registrou ciência em: 02/05/2024 e findou-se em 23/05/2024
[...].”

Se
o recurso de agravo interno foi interposto no dia 24
/05/2024
(sexta-feira), ou seja, fora do prazo legal, inconteste a sua intempestividade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
RONICLEITON CASO FERNANDES
,
contra a decisão monocrática proferida nos autos da
ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
que
negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, consoante

termos do artigo 1.007,
caput
, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 229771170.

A Secretaria da 2a Câmara de Direito Privado certificou a intempestividade do recurso, consoante ID no. 229999667.

Intimado a se manifestar
sobre a certidão de intempestividade, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID no
235638664
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recurso não merece sequer ser conhecido.

Isto porque,
de se ressaltar que a rigor do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil/15, o prazo para interposição do recurso de agravo interno é de 15 (quinze) dias, os quais são computados em dias úteis, de acordo com a nova sistemática implantada pelo artigo 219 do mesmo diploma legal.

No caso, extrai-se do Sistema PJe e da certidão da secretaria de ID no
229999667
que a decisão recorrida
“[...]
foi disponibilizada no DJE em 26/04/2024 e considerado publicado em: 29/04/2024, sendo que o sistema registrou ciência em: 02/05/2024 e findou-se em 23/05/2024

[...].”

Por sua vez, como se verifica do ID no
214026151
, que o recurso de agravo interno foi interposto no dia
24/05/2024
(sexta-feira), ou seja, fora do prazo legal, inconteste a sua intempestividade.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSAO DO PRAZO – RECURSO EXTEMPORÂNEO- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reiteração do pedido de liminar possessória, sem novos fundamentos e alteração das questões fáticas, representa nítido pedido de reconsideração. E, como é cediço, o mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Restando patente a intempestividade do recurso, há que ser mantido o não conhecimento do agravo ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Recurso desprovido.”
(TJMT AGRAVO INTERNO No 1014620-80.2024.8.11.0000, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, publicado no DJE 24/08/2024)

“
AGRAVO INTERNO
- DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - RITO DO ECA - PRAZO DE 10 DIAS -
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Segundo o que dispõe o Art. 198, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente os prazos para todos os recursos, salvo embargos de declaração, são de 10 dias corridos.

2. Constatada a intempestividade, não se conhece do recurso.”

(TJMG -

Agravo Interno Cv

1.0000.23.210322-6/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 01/08/2024, publicação da súmula em 02/08/2024)

Ante o exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024